Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705506-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: SAMANTHA RACHEL DE JESUS CALIXTO OLIVEIRA PRADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital normativo do concurso público deve estar em conformidade com a lei e com os princípios norteadores da administração, devendo ser elaborado de forma clara e objetiva, a fim de possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo. 2. Deve ser afastada a previsão editalícia que elimina do concurso público o candidato que não comparece ao procedimento de heteroidentificação, por violar o previsto no art. 3o da Lei 12.990/14, o qual assegura aos candidatos negros concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 3. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que a recorrida não tem direito líquido e certo à reinclusão no certame, nem para as vagas destinadas à ampla concorrência, por não ter comparecido ao procedimento de verificação da condição de heteroidentificação para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não tendo atendido aos requisitos exigidos pelo edital de abertura; b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado não fundamentou a razão pela qual não aplicou, no caso concreto, o tema 485 da repercussão geral do STF; c) artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, asseverando que, na presente ação, discute-se a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público e não o pagamento da remuneração do cargo pleiteado, e por isso não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a sua procedência, não podendo o valor da causa corresponder à prestação anual da remuneração do cargo pretendido. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação à indicada afronta aos artigos 291, 292, §2o, e 927, inciso III, todos do CPC, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Carta Magna. Isso porque, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte ao assentar que “Por decorrência do princípio da legalidade, veda-se condutas desarrazoadas, desproporcionais, autorizando o Poder Judiciário a anular o ato administrativo praticado, sem invadir o mérito do ato administrativo. (...) A Excelsa Corte já decidiu que “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) Não se trata aqui, por conseguinte, de exame do mérito do ato administrativo, praticado com discricionariedade, em que impera a conveniência e oportunidade da escolha, mas de questão que envolve a legalidade do ato administrativo” (ID 59680040). A propósito, confiram-se: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. (...) 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. (...) (RE 886131, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024).(g.n.). Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nos 279 e 454/STF. Precedentes. (...) 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1481592 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025